Tribunal: TJSP
Processo: 2173413-49.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Mandado de Segurança - Impetração contra certidão de remessa dos autos à vara de origem, após retorno do Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridades coatoras o Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado, além de Desembargadores integrantes da C. 8a Câmara de Direito Privado e Supervisor de Serviço - Recurso Especial não conhecido pela Superior Instância que versava sobre o

Ementa:
Mandado de Segurança - Impetração contra certidão de remessa dos autos à vara de origem, após retorno do Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridades coatoras o Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado, além de Desembargadores integrantes da C. 8a Câmara de Direito Privado e Supervisor de Serviço - Recurso Especial não conhecido pela Superior Instância que versava sobre o indeferimento de justiça gratuita pleiteada pelos impetrantes em recurso de apelação, ainda não julgado em segundo grau - Suposto equívoco na remessa dos autos praticado por auxiliar da Justiça - Inexistência de ato coator diretamente atribuível a Desembargador - Ilegitimidade ad causam passiva em relação aos primeiros impetrados - Inexistência, ademais, de competência originária deste C. Órgão Especial para conhecer de ação mandamental impetrada em face de Desembargadores de órgão fracionário e tampouco do Presidente da Seção de Direito Privado no exercício de atribuição relacionada ao processamento de recursos especiais e extraordinários ou à execução de acórdãos oriundos do E. STJ e do E. STF, no âmbito da competência recursal da Câmara Especial de Presidentes (artigo 33-A do RITJSP) - Atividades que não estão inseridas no rol do artigo 13, inciso I, alínea 'b', do Regimento Interno – Ação mandamental, ademais, que não é via adequada para questionar certidão cartorária - Petição inicial indeferida - Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009 – Segurança denegada.